Tribunal: TJMT
Processo: 1023862-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023862-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (AGRAVANTE), BRASBOL ROMA MERCADO E ACOUGUE LTDA - CNPJ: 30.710.961/0001-50 (AGRAVADO), CLEONICE PEREIRA DA SILVA - CNPJ: 21.704.385/0001-48 (AGRAVADO), DROGARIA SEMPRE MAIS LTDA - CNPJ: 10.247.191/0003-06 (AGRAVADO), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. PRETENSÃO DE INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. CLÁUSULA “EMPREENDER ESFORÇOS”. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO INADIMPLEMENTO. TURBAÇÃO PRATICADA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DOS AGRAVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre a turbação alegada e a conduta dos agravados, apesar de acordo judicial homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificar se o acordo homologado — que impôs aos agravados obrigação de “empreender esforços” para evitar o uso do imóvel da agravante como estacionamento — possui exigibilidade imediata a autorizar o início da fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O acordo judicial homologado constitui título executivo judicial (art. 515, II, do CPC), mas a deflagração do cumprimento de sentença exige obrigação certa, líquida e exigível.

A cláusula pactuada estabelece obrigação de meio, e não de resultado, inexistindo compromisso de garantia absoluta de que terceiros não utilizariam o imóvel.

A permanência da turbação por terceiros não caracteriza, por si só, inadimplemento, sendo indispensável a demonstração de conduta culposa dos agravados.

As fotografias apresentadas comprovam o resultado indesejado, mas não evidenciam omissão ou inércia dos obrigados quanto aos esforços assumidos.

A responsabilização dos agravados demanda dilação probatória para aferição do nexo causal, o que afasta a exigibilidade imediata do título.

Inexistente negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão recorrida enfrentou de forma fundamentada a matéria devolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão que indeferiu a instauração do cumprimento de sentença, restando prejudicado o agravo interno.

Teses de julgamento:

A obrigação de meio prevista em acordo judicial não autoriza cumprimento de sentença sem prova inequívoca de inadimplemento culposo.

A continuidade do resultado indesejado, por si só, não comprova o descumprimento de obrigação de meio.

A exigibilidade do título executivo judicial depende de demonstração mínima do nexo causal entre a conduta do devedor e o alegado inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NORSA REFRIGERANTES S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1011309-07.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor de BRASBOL ROMA MERCADO E AÇOUGUE LTDA., CLEONICE PEREIRA DA SILVA e DROGARIA SEMPRE MAIS LTDA.,
indeferiu
o pedido de instauração de cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade entre a turbação noticiada e a conduta dos agravados.

Em suas razões recursais (Id. 300727868), a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional.

Narra que as partes firmaram acordo judicialmente homologado, no qual os agravados se comprometeram a "empreender esforços" para evitar que seus clientes utilizassem o imóvel da agravante como estacionamento.

Aduz que, apesar do pactuado, a turbação persiste, conforme demonstram os registros fotográficos colacionados, que evidenciam o descumprimento da obrigação de fazer assumida. Argumenta que o indeferimento sumário do pedido de cumprimento de sentença viola o devido processo legal, o contraditório e a segurança jurídica, impondo-lhe um ônus probatório desarrazoado.

Pugna, ao final, pela antecipação da tutela recursal para determinar a imediata deflagração do cumprimento de sentença e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que o incidente executivo tenha seu regular processamento.

Distribuído o recurso, foi inicialmente certificada a ausência de preparo (Id. 300752884), vício que foi posteriormente sanado pela agravante (Id. 300817865 e 300817866).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de Id. 301394351.

Intimados, apenas a agravada Cleonice Pereira da Silva, representada pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões (Id. 315129869), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sustenta o acerto da decisão de primeiro grau, a ausência de comprovação do descumprimento do acordo – que estabelece obrigação de meio, e não de resultado – e a impossibilidade de responsabilizar os agravados por atos de terceiros. Requer, ainda, a condenação da agravante por litigância de má-fé.

Os demais agravados, Brasbol Roma Mercado e Açougue Ltda. e Drogaria Sempre Mais Ltda., deixaram transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certificado nos autos (Id. 308043866).

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia reside em aferir o acerto da decisão de primeiro grau que obstou o início da fase de cumprimento de sentença, por entender ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a turbação possessória (uso de imóvel como estacionamento por terceiros) e a conduta dos agravados, a despeito de acordo judicial homologado.

A despeito da argumentação expendida pela agravante, entendo que a decisão objurgada não merece reparos.

É cediço que a decisão homologatória de autocomposição judicial constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do Código de Processo Civil, apto a aparelhar a fase de cumprimento de sentença.

Contudo, para a deflagração dos atos executivos, a obrigação nela contida deve se revestir de certeza, liquidez e, sobretudo, exigibilidade.

No caso em apreço, o acordo firmado entre as partes (Id. 117168938 dos autos de origem) estabeleceu que os agravados se comprometeram a "empreender esforços a fim de evitar a utilização da área como estacionamento pelos clientes de seus estabelecimentos comerciais".

Da análise da referida cláusula, extrai-se que a obrigação assumida pelos agravados é de meio, e não de resultado. Ou seja, os compromitentes não se obrigaram a garantir, de forma absoluta e irrestrita, que nenhum veículo de seus clientes utilizasse a área da agravante, mas sim a adotar uma conduta diligente e proativa para coibir tal prática.

Nesse diapasão, o mero fato de terceiros continuarem a estacionar no imóvel da agravante, por si só, não configura, de forma inequívoca, o inadimplemento do acordo.

Para tanto, seria imprescindível a demonstração de que os agravados permaneceram inertes, omitindo-se em "empreender os esforços" aos quais se obrigaram.

As fotografias juntadas aos autos, embora demonstrem a continuidade da turbação, não são suficientes para comprovar a omissão culposa dos agravados.

Não há nos autos elementos que permitam concluir, neste juízo de cognição sumária, que os agravados não orientaram seus clientes, não afixaram avisos ou não adotaram outras medidas razoáveis ao seu alcance para cumprir o pactuado.

Corretamente, portanto, o magistrado
a quo
consignou a ausência de comprovação do nexo entre os veículos estacionados e uma conduta comissiva ou omissiva imputável aos agravados que caracterizasse o descumprimento do título executivo.

A turbação, ao que tudo indica, é praticada por terceiros (clientes), e a responsabilidade dos agravados pelo inadimplemento da obrigação de meio demanda dilação probatória, incompatível com o rito célere do início do cumprimento de sentença, que pressupõe a exigibilidade manifesta da obrigação.

Não há que se falar, ademais, em negativa de prestação jurisdicional ou violação ao devido processo legal. O Juízo de origem analisou o pleito e o indeferiu de forma fundamentada, expondo as razões de seu convencimento, notadamente a fragilidade do conjunto probatório para amparar a pretensão executiva imediata.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com ausência de fundamentação.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, porquanto alinhada à prudência e à correta aplicação do direito processual, que exige prova mínima do inadimplemento para autorizar a instauração de medidas coercitivas.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fica prejudicado o Agravo Interno de id. 307719876.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026